Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUASE VINTE QUILOS DE MACONHA E MEIO QUILO DE COCAÍNA, ALÉM DE FACA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e as circunstâncias da apreensão do entorpecente e dos instrumentos, comprovam a traficância praticada pelo réu.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. O quantum de aumento pela análise desfavorável de circunstância judicial deve atender aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. In casu, é de ser mantido o quantum de exasperação da pena-base por força da análise desfavorável da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
5. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que apresenta maus antecedentes.
6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 08 (quatro) anos, o réu possui condenação anterior também por crime de tráfico e teve avaliadas negativamente outras circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal.
7. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito derecorreremliberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.
8. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há ilegalidade a ser reparada.
9. Estabelece o artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal que é efeito extrapenal da condenação a perda em favor de União de qualquer valor auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. No caso em análise, incabível a restituição de quantia em espécie apreendida em contexto de crime tráfico de drogas, uma vez que, além de não comprovada nos autos a sua origem lícita, as circunstâncias da apreensão evidenciam que o montante se refere a proveito auferido com a prática de delito pelo recorrente.
10. Alegação de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão mínima.